Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE. LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA DIVERSA. LEI DE REGÊNCIA DIFERENTE. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A carreira socioeducativa foi criada pela Lei Distrital n. 5.351/2014, em 4 de junho de 2014. 3.1. Em seu art. 28, a Lei Distrital expressamente prevê que As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.